Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-33.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), EDINALDO MARCOS DA SILVA - CPF: 012.899.801-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL DEVIDA – CIÊNCIA DO DEVEDOR – DISPENSADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 778, § 1.º, III DO CPC – DECISÃO

MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INTERESSE EXCLUSIVO EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada.

A teor do que dispõe o art. 778, §1.º, III e § 2.º do Código de Processo Civil, não há óbice para a Cessionário prosseguir no polo passivo da ação em sucessão ao Banco Embargante, sem o consentimento da Embargante, haja vista a cessão de crédito formalizada entre as instituições bancárias.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Briapec Agropecuária Ltda
.

tendo em vista o provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela empresa.

Em suas razões, a Embargante afirma que os Aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reformar a decisão
a quo
com o consequente indeferimento do pedido de substituição processual.

Defende a existência de contradição do aresto e o julgamento
extra petita
do Juiz
a quo
ao reconhecer o pedido de substituição processual.

Aduz ser indispensável o encarte de todo o documento referente à cessão de crédito efetivada pelo Banco Embargado.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos,
Briapec Agropecuária Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença
n.° 0000296-43.2000.8.11.0033, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, deferiu o pedido de substituição processual formulado pela parte Exequente/Agravada e incluiu no polo ativo a empresa
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I
, em razão da cessão créditos celebrada entre as instituições financeiras.

Nas razões do Instrumental, a
Agropecuária
alegou que a alteração do polo ativo da demanda deveria ocorrer na forma de sucessão processual e não substituição de uma instituição financeira pela outra.

Defendeu a ineficácia da cessão de crédito vez que se aperfeiçoou sem o seu conhecimento.

Aduziu que não teve acesso ao Instrumento da Cessão de Crédito.

Afirmou que por se tratar de crédito rural, a cessão somente poderia ser feita à uma instituição integrante do sistema financeiro, o que não é caso da Cessionária.

Assegurou que a Cessionária é destituída de personalidade jurídica e, portanto, está impedida de adquirir o crédito exequendo e litigar em juízo.

Na sessão de julgamento realizada em 26/10/2022, esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o Recurso e reconheceu a sucessão processual entre o Banco Embargado e a empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I, tendo em vista a cessão de crédito formalizada.

Inconformada,
Briapec Agropecuária Ltda, ME
opôs estes Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento e, ao ensejo, aduziu que o acórdão contêm vícios de omissão e contradição.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Não se pode perder de vista que a contradição capaz de ensejar a oposição dos Aclaratórios ocorre quando o
decisum
traz
proposições inconciliáveis
entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a omissão se configura quando a decisão
deixa de apreciar ponto ou questão relevante
, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reformar a decisão
a quo
com o consequente indeferimento do pedido de substituição processual.

Defende a existência de contradição do aresto ao reconhecer o pedido de substituição processual.

Conforme consta no voto condutor, a cessão de crédito é o meio pelo qual uma das partes contratantes transfere a terceiro seus direitos em determinada relação jurídica obrigacional.

O negocio jurídico entabulado entre o Banco Embargado e a Cessionária está comprovado nos autos, por meio da Escritura Pública

de Cessão de Crédito de Direitos e Outras Avenças em que consta o Banco do Brasil S.A. (Embargado) como cedente do crédito que tem com a empresa Embargante e, como Cessionária, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I.

Assim, consoante dicção do art. 778, §1.º, III e § 2.º do Código de Processo Civil, inconteste o direito do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I, representada por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, em prosseguir na execução em sucessão ao Exequente originário (Embargado), independente do consentimento do executado (Embargante).

Entrementes, todos estes fundamentos estão lançados do aresto e não há vícios de omissão, tampouco contradição, a serem sanados. O que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o julgamento parcial do recurso.

Colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria.

Oportuno registrar, contudo, que já não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022